Tribunal: TCU
Processo: 022.295/2013-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2742/2021-TCU-Plenário Considerando que, originalmente, o presente processo tratou de denúncia sobre os indícios de irregularidade no dispêndio de recursos federais junto às áreas de saúde e educação (transporte e merenda escolar) no Município de Amarante - PI durante a gestão do então prefeito (Luiz Neto Alves de Sousa: 2009-2012 e 2013-2016). Considerando que a denúncia já foi conhecida pelo Plenário do TCU por meio do Acórdão 2.957/2019, tendo, entre outras medidas adotadas (Peça 131), determinado a análise do processo com vistas à eventual conversão do feito em tomada de contas especial sob as seguintes condições: " (...) 9.10. determinar que a unidade técnica promova a análise sobre o eventual dano causado ao erário em face das presentes irregularidades no dispêndio de recursos federais nas áreas de saúde, educação, transporte e merenda escolar durante a administração de Luiz Neto Alves de Sousa, como prefeito de Amarante - PI, para a eventual conversão subsequente do presente processo de representação em tomada de contas especial, devendo submeter o seu pronunciamento conclusivo, a partir dessa análise, ao Ministro-Relator no prazo de 60 (sessenta) dias contados da ciência da presente deliberação; " Considerando que, a partir dos subsequentes recursos, o aludido Acórdão 2957/2019-TCU-Plenário foi confirmado pelos Acórdãos 817/2020, 2.423/2020, 433/2021 e 1.259/2021, do Plenário; Considerando que, após a análise do feito, a Secex-Educação emitiu o seu parecer conclusivo para anotar como prejudicada a eventual conversão do presente processo em tomada de contas especial, arquivando-o, ante a ausência de robustas evidências sobre o suscitado dano ao erário; Considerando, enfim, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir; Considerando, ainda, que o presente feito deve ser apreciado na presente Sessão Pública do Plenário do TCU diante da necessidade de assegurar o pleno interesse público à informação, sem prejudicar a intimidade das pessoas, com a manutenção do referido sigilo em prol, apenas, das correspondentes peças processuais sobre a autoria da denúncia, nos termos dos arts. 53, §§ 3° e 4°, e 108, § 1°, da Lei n.o 8.443, de 1992, e, por analogia, do art. 93, IX, da CF88; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em anotar como prejudicada a determinação proferida pelo item 9.10 do Acórdão 2957/2019-TCU-Plenário , autorizando o subsequente encerramento do feito, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 022.295/2013-5 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: identidade preservada em sintonia com o art. 55 da Lei n.o 8.443, de 1992. 1.2. Entidade: Município de Amarante - PI. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (Secex-Educação). 1.6. Representação legal: 1.6.1. Ana Caroline Borges Ventura Ribeiro (OAB-PI 12.465), representando Luiz Rocha Sobrinho e Luiz Neto Alves de Sousa; 1.6.2. Jamylle de Melo Pereira (OAB-PI 13.229), representando Vicente Lustosa Pereira; 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do Acórdão, com o parecer da unidade técnica, à Procuradoria da República no Estado do Piauí, à Controladoria-Geral da União, ao Município de Amarante - PI e ao denunciante, para ciência, assegurando a manutenção do sigilo sobre a autoria da denúncia, nos termos dos arts. 53, §§ 3° e 4°, e 108, § 1°, da Lei n.o 8.443, de 1992, e, por analogia, do art. 93, IX, da CF88; e 1.7.2. promover o arquivamento do presente processo, sem prejuízo de manter o sigilo sobre as eventuais peças gravadas com essa chancela e sobre autoria da denúncia, nos termos dos arts. 53, §§ 3o e 4o, e 108, § 1o, da Lei n.o 8.443, de 1992, e, por analogia, do art. 93, IX, da CF88.